Tribunal: TRF3
Processo: 5019553-29.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
825/1006)

5019553-29.2018.4.03.6100

DJEN Data: 26/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019553-29.2018.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE - SP317575-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alegação de que o v. Acórdão padece de erro de fato ou de premissa e de omissão.

3. A embargante afirma que o v. Acórdão adotou a premissa equivocada de que a RFB teria não homologado as compensações por dois motivos – impedimento legal e inexistência dos créditos – o que não ocorreu, pois, na verdade, houve apenas a análise do óbice legal e, por consequência disso, o entendimento que não haveria créditos aptos à compensação. Contudo, não houve nenhuma análise sobre a existência e suficiência dos débitos, seja na esfera administrativa (nos PER/DCOMPs anteriores ou nos atuais), seja na judicial;

4. Aponta também omissão quanto à correta aplicação do art. 74, §3o, VI, da Lei no 9.430/96, frente ao art. 165 do Código Tributário Nacional (“CTN”), pois a negar à Embargante o direito ao crédito – sem que tenha havido análise sobre sua existência – viola o direito à restituição e implica em enriquecimento ilícito do Fisco.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Artigo 74, §3o, VI, da Lei Federal no. 9.430/96.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5019553-29.2018.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE - SP317575-A

APELADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 342396555):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74, § 3o, VI, DA LEI 9.430/96. CRÉDITO JÁ INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para julgar improcedente pedido de reconhecimento de crédito tributário para compensação ou, subsidiariamente, para restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator; (ii) a legalidade do indeferimento administrativo de compensação tributária com crédito já anteriormente indeferido e (iii) a existência de crédito remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, do CPC/2015 autoriza o julgamento monocrático quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada, sem violar o princípio da colegialidade, sendo cabível o controle por agravo interno.

4. A compensação tributária deve observar a legislação vigente à época do encontro de contas, conforme Tema 345/STJ.

5.No caso concreto, por meio dos processos nos 13896-906.087/2012-87 e 13896-906.088/2012-21, a autora intentou a compensação de créditos apurados em 2009, decorrentes de pagamento a maior (ID 152771678 e 152771681), com débitos de 2010. Diante de erro na declaração, o contribuinte providenciou a transmissão de DCFT retificadora (ID 152772185), e posteriormente submeteu novos pedidos de compensação, processos nos 10880-925.775/2017-31 e 10880-925.774/2017-97, dos créditos supracitados e débitos de 2012, ou seja, diferentes das primeiras declarações.

6.Nesse contexto, com relação às primeiras declarações transmitidas, o erro do contribuinte impediu o processamento dos pedidos. Não há qualquer irregularidade, portanto, no indeferimento.

7.De outra parte, com relação às compensações decorrentes das declarações retificadoras, a decisão administrativa refere a existência de dois óbices à compensação (fls. 12, ID 152772202): (1) impedimento legal do artigo 74, §3o, VI, da Lei Federal no. 9.430/96, na medida que o crédito objeto da compensação já fora indeferido administrativamente em momento anterior; e (2) inexistência de crédito remanescente passível de compensação.

8.De fato, o art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/96 veda compensação com crédito objeto de pedido anteriormente indeferido e já estava vigente por ocasião da transmissão das declarações retificadoras compensatórias.

9. Para além disso, a agravante não apresentou provas que pudessem afastar a presunção de veracidade da decisão administrativa que declarou a inexistência de créditos remanescentes para compensação.

10.Nesse quadro, a atuação administrativa é regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1- É legítimo o julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015, quando fundado em jurisprudência consolidada.

2- É vedada a compensação tributária com crédito objeto de pedido anteriormente indeferido, conforme art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/96.

3- A inexistência de crédito remanescente e a ausência de prova em sentido contrário mantêm a improcedência do pedido de compensação ou restituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Lei 9.430/96, art. 74, § 3o, IV, V e VI; Decreto-Lei 2.124/84, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, Tema 345 (REsp 1.164.452/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 25/08/2010, DJe 02/09/2010); TRF3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5023842-05.2018.4.03.6100; TRF3, 6a Turma, ApReeNec 0013430-81.2010.4.03.6100; TRF3, 6a Turma, ApCiv 0015819-39.2010.4.03.6100.

LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA., ora embargante (ID 354286210), alega que o v. Acórdão padece de erro de fato ou de premissa e de omissão.

A embargante afirma que o v. Acórdão adotou a premissa equivocada de que a RFB teria não homologado as compensações por dois motivos – impedimento legal e inexistência dos créditos – o que não ocorreu, pois, na verdade, houve apenas a análise do óbice legal e, por consequência disso, o entendimento que não haveria créditos aptos à compensação. Contudo, não houve nenhuma análise sobre a existência e suficiência dos débitos, seja na esfera administrativa (nos PER/DCOMPs anteriores ou nos atuais), seja na judicial;

Aponta também omissão quanto à correta aplicação do art. 74, §3o, VI, da Lei no 9.430/96, frente ao art. 165 do Código Tributário Nacional (“CTN”), pois a negar à Embargante o direito ao crédito – sem que tenha havido análise sobre sua existência – viola o direito à restituição e implica em enriquecimento ilícito do Fisco.

Resposta (ID 357603955).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“No caso concreto, por meio dos processos nos 13896-906.087/2012-87 e 13896-906.088/2012-21, a autora intentou a compensação de créditos apurados em 2009, decorrentes de pagamento a maior (ID 152771678 e 152771681), com débitos de 2010.

Diante de erro na declaração, o contribuinte providenciou a transmissão de DCFT retificadora (ID 152772185), e posteriormente submeteu novos pedidos de compensação, processos nos 10880-925.775/2017-31 e 10880-925.774/2017-97, dos créditos supracitados e débitos de 2012, ou seja, diferentes das primeiras declarações.

Nesse contexto, com relação às primeiras declarações transmitidas, o erro do contribuinte impediu o processamento dos pedidos. Não há qualquer irregularidade, portanto, no indeferimento.

De outra parte, com relação às declarações retificadoras, a decisão administrativa refere a existência de dois óbices à compensação (fls. 12, ID 152772202): (1) impedimento legal do artigo 74, §3o, VI, da Lei Federal no. 9.430/96, na medida que o crédito objeto da compensação já fora indeferido administrativamente em momento anterior; e (2) inexistência de crédito remanescente passível de compensação.

Com relação à impossibilidade de compensação de crédito já indeferido anteriormente, como referido, o pedido de compensação deve observar a legislação vigente no momento do encontro de contas. E, no caso, por ocasião das declarações retificadoras compensatórias, o artigo 74, §3o, VI, da Lei Federal no. 9.430/96 vedava a compensação de crédito objeto de pedido anteriormente indeferido.

Assim, a operação realizada pelo contribuinte era, de fato, vedada pelo artigo 74, §3o, VI, da Lei Federal no. 9.430/96, de sorte que a recusa administrativa é regular.

(...)

Para além disso, o despacho decisório de indeferimento também menciona a “inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações” (fls. 12, ID 152772202). De fato, da análise dos autos, não se identifica o reconhecimento da existência do crédito, pela União. O que existe são decisões administrativas declaratórias da insuficiência do crédito apontado.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alegação de que o v. Acórdão padece de erro de fato ou de premissa e de omissão.

3. A embargante afirma que o v. Acórdão adotou a premissa equivocada de que a RFB teria não homologado as compensações por dois motivos – impedimento legal e inexistência dos créditos – o que não ocorreu, pois, na verdade, houve apenas a análise do óbice legal e, por consequência disso, o entendimento que não haveria créditos aptos à compensação. Contudo, não houve nenhuma análise sobre a existência e suficiência dos débitos, seja na esfera administrativa (nos PER/DCOMPs anteriores ou nos atuais), seja na judicial;

4. Aponta também omissão quanto à correta aplicação do art. 74, §3o, VI, da Lei no 9.430/96, frente ao art. 165 do Código Tributário Nacional (“CTN”), pois a negar à Embargante o direito ao crédito – sem que tenha havido análise sobre sua existência – viola o direito à restituição e implica em enriquecimento ilícito do Fisco.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Artigo 74, §3o, VI, da Lei Federal no. 9.430/96.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão